Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700482-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH SILVA WEIZENMANN AGRAVADO: ESPOLIO DE GONÇALO DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUTH SILVA WEIZENMANN, contra decisão proferida em ação de inventário, em que o juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga indeferiu o pedido para que fosse oficiada a Subsecretaria de Transporte Público e Coletivo e Individual da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal para que esta tomasse conhecimento de que eventuais direitos aquisitivos incidentes sobre a autorização de prestação de serviço de táxi são objeto de inventário de cessionário falecido; bem como para que informasse ao juízo o andamento do procedimento administrativo que transferia a mencionada autorização para o de cujus ou se foi iniciado outro procedimento para tanto, esclarecendo que providências ainda se encontram pendentes para a efetivação da referida transferência. Alega a agravante, em síntese, que a determinação de expedição de ofício ao órgão em questão fora determinada no acórdão do AGI 0713118-35.2020.8.07.0000 e que “em nova decisão de id 85035426 o juiz singular entendeu que é obrigação da inventariante buscar as informações sobre a questão da autorização do táxi, por isso indeferiu o pedido de expedição de ofício para a Secretaria de Mobilidade Urbana” (ID 24410428 – p. 3). Ainda, determinou que a inventariante apresentasse plano de partilha no prazo de 30 (trinta) dias. Diante disso, alega que deve ser deferido o efeito suspensivo, pois demonstrado que a informação requerida não pode ser obtida diretamente pela inventariante e que há risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o processo originário terá prosseguimento com a exclusão do bem discutido e, ainda, caso a inventariante tenha que comparecer no órgão, estará colocando sua vida em risco, pela possibilidade de adquirir COVID-19, mormente por ser idosa, hipertensa e diabética. Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo vindicado. No mérito, aduz ter sido violado o princípio do duplo grau de jurisdição e o da legalidade, haja vista que a decisão do magistrado singular vai de encontro à determinação proferida pela 6a Turma Cível desta Corte. Refere, ainda, haver erro substancial na decisão, na medida em que não há “suposta união estável”, mas, sim, declaração de união estável post mortem reconhecida nos autos no 0703685-83.2020.8.07.0007. Requer, assim, o provimento do recurso para “cassar a decisão ora impugnada e determinar ao juízo a quo o cumprimento integral da decisão do agravo no 0713118-35.2020.8.07.0000” (ID 24410428 – p. 7). É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 24410433), depreende-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Neste momento não se está fazendo qualquer análise de mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância revisora, mas, ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, vislumbro verossimilhança na alegação de perigo de dano e mesmo um risco ao resultado útil do processo, porquanto desobedecida determinação proferida em 2o grau de jurisdição que constatou a necessidade de que fosse oficiado o órgão citado, fornecendo-se as informações requeridas. De fato, verifico que, diante do julgamento e parcial provimento do AGI 0713118-35.2020.8.07.0000, não caberia mais qualquer juízo acerca de se deferir ou não a expedição de ofício ao órgão, devendo ser cumprido o quanto decidido no referido julgado. Aliás, cumpre consignar que, se em sede de apreciação da liminar vindicada no anterior agravo de instrumento interposto (acima mencionado) já fora vislumbrada a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo - o qual restou deferido -, com mais razão neste agravo de instrumento, em que já há acórdão transitado em julgado determinando a expedição do ofício em questão. Com efeito, assim expressamente consta da parte dispositiva do aresto: DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, para: (1)determinar a expedição de ofício à Subsecretaria de Transporte Público Coletivo e Individual da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (ou órgão equivalente) a fim de que tome conhecimento de que os eventuais direitos aquisitivos incidentes sobre a autorização para a prestação do serviço de táxi do Distrito Federal no 0204-A, decorrentes da cessão dos correspondentes direitos cedidos por Segildo Oliveira Carvalho à Gonçalo da Silva Lima, é objeto do inventário de bens do cessionário falecido, à luz do artigo 16, § 2o, da Lei Distrital n. 5323/14, tendo sido nomeada inventariante a Sra. RUTH SILVA WEIZENMANN, a qual, munida dos pertinentes documentos, tem poderes para se habilitar nos correspondentes procedimentos administrativos que envolve o de cujus em vista da defesa dos interesses do espólio dele; bem como para que informe ao juízo do inventário em que pé estaria o procedimento administrativo de transferência da menciona autorização (no 0090-001400/2015), ou outro procedimento eventualmente aberto pelos envolvidos, conforme o caso, esclarecendo se já foram concluídos e quais resoluções foram adotadas ou quais as providências que se encontrariam pendentes para efetivação da referida transferência, sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias para encaminhamento da reposta; (2) com a resposta ao ofício mencionado no item “1”, conforme o caso, havendo pendências simples (fornecimento de documentação, apresentação do veículo/taxímetro para vistoria) a cargo da inventariante, deverá ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que ela as efetive diretamente no respectivo procedimento administrativo, comprovando o cumprimento e possível conclusão nos autos dentro desse interregno, sob pena de exclusão do aquesto do inventário; Diante do exposto, estando presentes os pressupostos, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida (que indeferiu o pedido para oficiar o órgão governamental citado e declinou o prazo de 30 dias para que a inventariante apresentasse novo plano de partilha), até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator